Tribunal: TJES
Processo: 0007670-96.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007670-96.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R. S. FERNANDES

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA E DESÍDIA DO FISCO NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O instituto da prescrição intercorrente visa salvaguardar o princípio da segurança jurídica e obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

II. Conforme delineado no REsp 1340553/RS, a efetiva constrição patrimonial e citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, operando-se a retroação à data do protocolo do petitório que requereu a providência frutífera.

III. Para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se sobressai igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179).

IV. Na hipótese, não restam caracterizadas a desídia ou inércia do exequente, tampouco o cumprimento das especificidades elencadas no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

V. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL

N
º
0007670-96.2019.8.08.0011

APELANTE
:
R. S. FERNANDES

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pela empresa R. S. Fernandes em face da sentença a qual no bojo de Embargos à Execução Fiscal aforada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim julgou improcedente a pretensão da empresa ora apelante, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos moldes do §8º do artigo 85 do CPC.

Irresignado com a cognição supra, o embargante, ora apelante, apelou e aduziu, em suma, ocorrência de prescrição intercorrente exorbitância dos honorários arbitrados.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões vindicam o não provimento do recurso.

Cópia da execução fiscal n. 0000429-52.2011.8.08.0011 juntada no id. 7551993.

De logo, destaco não prosperar o recurso.

I
nsta registrar que a

prescri
ção intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que foi incluído pela Lei nº 11.051, de 2004, e trata da contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no
curso do processo executivo fiscal
1
.

Conforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica, visto que:

O processo existe para chegar a um fim, para atingir seu escopo. O fim do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente. Mas a busca desse fim só se justifica na medida e que se praticam atos processuais que potencialmente conduzam a esse fim (utilidade).
Na medida em que não há mais atos úteis no sentido de localização de bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso, está virtualmente impossibilitado de alcançar o seu escopo. Precisa, pois, ser extinto, tendo ou não, alcançado o fim a que originalmente serve (o processo executivo).
[...] A prescrição intercorrente atinge o próprio crédito tributário, extinguindo-o; é, pois, sanção de direito material tributário. [MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 499.]

Fixadas estas premissas, o inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, momento em que se passou a adotar como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010), senão vejamos:

Artigo 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor;

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No caso em tela, a demanda executiva foi aforada em 13.01.2011 em face de R. S. FERNANDES e ROMILSON DE SOUSA FERNANDES, destinada à satisfação do crédito tributário no montante inicial de R$ 3.343,76. O despacho inicial ordenando a citação da parte executada se deu em 25.02.2011, isto é, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, circunstância que evidencia,
in casu
, o ato judicial que ordenou a citação como o primeiro marco interruptivo da prescrição, o qual tem seus efeitos retroagindo à data da propositura da demanda.

Paralelamente, uma vez ultrapassada esta etapa processual, a teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

Note-se que, consoante depreendido no precedente em voga, “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

Em consonância, portanto, com o verbete sumular nº 314, do STJ, que dispõe: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.”
(Súmula 314, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2005, DJ 08/02/2006, p. 258).

Na hipótese, procedeu-se à citação editalícia da parte executada e nomeado curador especial e, em sequência, foram iniciadas as buscas de bens capazes de suportar a execução (BACENJUD, RENAJUD e consulta via INFOJUD.

Destarte,
é certo
que para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179).

Ora, nada obstante o fato de a presente demanda estar em trâmite desde janeiro de 2011, não restam caracterizadas nos autos a desídia ou inércia do exequente nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80 para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por conseguinte, não sendo possível constatar a inércia do exequente e não podendo este ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, denota-se óbice ao reconhecimento da prescrição quinquenal intercorrente tal como realizado pela sentença impugnada.

Posto isto, conheço e
nego
provimento ao recurso de apelação cível.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.